Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-79.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006886-79.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), VALNEIDE FERNANDO SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 022.065.741-60 (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), V. F. S. DOS SANTOS FILHO - ME - CNPJ: 10.392.992/0001-01 (APELADO), VALNEIDE FERNANDO SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 022.065.741-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES FISCAIS — DEVER DE INFOMAR O FISCO DA INATIVIDADE EMPRESARIAL — COMPROVAÇÃO PELO CONTRIBUINTE — NULIDADE DA EXAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

Verificado que o contribuinte comprovou a comunicação ao Fisco acerca de sua inatividade empresarial no período objeto da Certidão de Dívida Ativa, consoante determina o artigo 17, IV, da Lei Estadual nº 7.098/98, é nula a cobrança fiscal de multa por ausência de entrega de movimentação fiscal pelo período correspondente ante a não ocorrência do fato gerador.

2.

O Fisco não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar as provas carreadas e fundamentos lançados na sentença.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 16989486) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, em
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
V.F.S. DOS SANTO FILHO – ME
, representada por seu proprietário Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do crédito tributário descrito na CDA nº 2017487559, ante a inexistência do fato gerador, consubstanciado na ausência de envio de arquivos com informações fiscais relativas ao exercício de 2011.

Em suas razões, assevera que “
demonstrou por meio de prova documental, consistente na CDA 2017487559 e no Demonstrativo de Crédito respectivo, que os fatos geradores ali constantes são referentes ao ano de 2011 (falta de entrega de informações econômico-fiscais – SINTEGRA – Artigo 243 do RICMS-MT, c/c Cláusula oitava do Convênio ICMS 57/95), de modo que não merece prosperar a alegação do recorrido de que a empresa encontra-se inativa desde 2012
”.

Argumenta que “
somente a apresentação de prova inequívoca por parte da empresa, de que se encontrava inativa no período a que se refere a exação, é que poderia comprovar a inexistência de fato gerador que não ensejasse a cobrança das taxas no referido período
(...)
a recorrida não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar suas alegações, já que não ficaram provadas a baixa da empresa no cadastro, nem a comunicação do fechamento para a JUCEMAT
”.

Verbera que “
não há se falar em inexistência de atividade empresarial, uma vez que a prova concreta de tal alegação incumbia à recorrida, que não trouxe qualquer documento capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa (art. 3º da LEF)
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos da inicial originária, mantendo-se a cobrança tributária.

Tempestividade certificada (Id. 16989490), sendo o Estado de Mato Grosso isento do recolhimento do preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 16989493).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 116658982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MÉRITO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença, conforme trechos que seguem:

“(...) Compulsando os autos observa-se que os fatos geradores, consistentes na ausência de entrega dos arquivos com as informações econômico-fiscais, correspondem ao ano de 2011, conforme se observa do Demonstrativo de Crédito juntado pela Fazenda Pública Estadual (id. 19578594).

Verifica-se, ainda, no id. 14858385, que a parte autora apresentou Declaração Simplificada da

Pessoa Jurídica - Inativa 2012, tendo declarado que permaneceu, durante o período de 01/01/2011 a 31/12/2011, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial.

Nesse diapasão, dado que o autor comprovou suas alegações, caberia à parte adversa demonstrar o contrário, à luz do inciso II do art. 373 do Código de processo Civil, ou seja, que efetivamente houve o funcionamento da empresa e que esta desenvolveu atividade determinante de circulação de mercadorias, ensejando a cobrança em questão.

Contudo, a Fazenda Pública se ateve a argumentar que o autor demonstrou a inatividade da empresa somente a partir de 2012 e também que não se operou a prescrição no caso em tela (id. 19574417). Dessa forma, o documento apresentado pela parte autora é hábil e suficiente a quebrar a presunção de liquidez e certeza da inscrição em dívida ativa.

Destarte, considerando que restou demonstrada a inocorrência do fato gerador consistente na ausência de envio das informações econômico-fiscais relativas ao ano de 2011, inválida a CDA nº 2017487559 que aparelha o presente feito.

Outrossim, insta frisar que, embora a parte autora tenha deixado de informar a cessação de suas atividades ao Fisco Estadual, a empresa não pode ser penalizada com o prosseguimento de cobrança de tributo sem que efetivamente tenha ocorrido o fato gerador da obrigação fiscal descrita no caso (ausência do envio das informações econômicos-fiscais). Seria uma incoerência com os princípios basilares do próprio direito tributário.

Na verdade, tal conduta omissiva configura mero descumprimento de obrigação acessória a

configurar infração administrativa pela não comunicação, consoante exigido pela legislação estadual (artigo 446, VI, alínea “c”, do RICMS vigente na época).

Por outro lado, considerando que o autor tinha o dever legal de informar ao órgão competente

estadual a baixa das suas atividades, o que, segundo consta, não fez (já que a empresa está com a situação cadastral ativa no site da Receita Federal), é certo que também não tem o direito de ser indenizado pelos efeitos do protesto, já que sua omissão foi responsável pela inscrição indevida em dívida ativa.

De igual forma, a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porque a omissão do autor ocasionou, também, o ajuizamento da presente ação anulatória.

Portanto, se foi o próprio autor quem deu causa à inscrição de seu nome na certidão de dívida

ativa, deve arcar com o pagamento dos honorários.

Porém, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (10% sobre o valor da causa), não se justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Estado de Mato Grosso, considerando que não há complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

Com essas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por V. F. S. DOS SANTOS FILHO - ME, representado por seu proprietário VALNEIDE FERNANDO SILVA DOS SANTOS FILHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a nulidade do tributário descrito na CDA nº 2017487559, ante inexistência do fato gerador (ausência de envio arquivos com as informações econômico fiscais relativos a 2011).

Consequentemente, Determino o cancelamento do protesto levado a efeito, bem como a exclusão do nome do autor da SERASA e demais cadastros de restrição e proteção ao crédito, no

que diz respeito a dívida lançada na CDA nº 2017487559 (id. 14858424).

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos relativos a indenização.

Isento o Réu das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Tendo em vista o princípio da causalidade e conforme acima fundamentado, condeno o autor

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (onze meses), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede), que o Estado manifestou em uma única peça (id. 19574417) e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. (...). (Id. 108746596 – fls. 1/5).

A apelada V.F.S. dos Santos Filho – ME ajuizou ação anulatória de débito fiscal com objetivo de reconhecimento da nulidade do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2017487559, data de inscrição em 26/10/2017, relativa ao exercício de 2011 (Id. 16989481), no valor de R$ 414.967,12 (quatrocentos e catorze mil, novecentos e sessenta e sete reais e doze centavos), com a seguinte descrição:

“Infração: Falta de entrega de informações econômicas-fiscais-SINTEGRA

Descrição Infração: O contribuinte não entregou os arquivos com as informações econômico-fiscais previstas na legislação.

Enquadramento: Artigo 243 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 1944/89, combinado com a Cláusula oitava do Convênio ICMS 57/95, acrescentada pelo convênio ICMS 69/2002.

Penalidade: Artigo 45, inciso X, alínea ‘c’, da Lei Estadual 7098/98. (...)”.

Para comprovar suas alegações, a apelada juntou aos autos Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, entregue em 23/03/2012, de sua inatividade durante o período de 01/01/2011 a 31/12/2011:

“Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – INATIVA 2012

Identificação:

CNPJ: 10.392.992/0001-01

Nome Empresarial: V.F.S. dos Santos Filho – ME.

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Retificadora: não

Declaração de Inatividade

A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante todo o período de 01/01/2011 a 31/12/2011 sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial.

(...)

Recibo de Entrega da Declaração de Inatividade 2012

Declaração entregue com sucesso em 23/03/2012 às 18:04:46 horas. (...)” (Id. 16988956).

Deste modo, conforme delineado na sentença recorrida, a apelada logrou êxito em comprovar que não estava em atividade no período descrito na cobrança fiscal, janeiro a dezembro de 2011, cumprindo com seu dever de informação de sua inatividade ao Fisco. Por outro lado, não há nos autos comprovação pela apelante que possa infirmar a prova colacionada pela apelada, tampouco da real ocorrência do fato gerador da multa.

Do mesmo modo, está presente a boa-fé do contribuinte, que realizou a declaração da inatividade da empresa no período, cumprindo com sua obrigação imposta pelo artigo 17, IV, da Lei Estadual nº 7.098/98:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99).

(...)

IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento;”.

Informando o contribuinte de sua inatividade ao Fisco, não há falar em multa por ausência de entrega de informações sobre circulação de mercadorias por sua inexistência, de modo que a exação fiscal deve ser anulada, conforme decidido pelo Juízo de Primeira Instância.

Por fim, não obstante o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa seja restrito aos casos em que o valor da causa tiver reduzida expressão econômica (tema 1.076/STJ), sendo o recurso do Estado é inviável sua modificação, devendo apenas a majoração observar os mesmos parâmetros.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00 (mil reais) em razão do revés recursal, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022